Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de compelir o Distrito Federal a fornecer serviço de saúde, no caso transferência de leito de UTI privada para leito regulado, e ainda arcar com eventuais despesas hospitalares caso não cumprisse de imediato a tutela de urgência formulada. No curso do processo, e após o deferimento da tutela de urgência, foi noticiada melhora do quadro clínico que importou em sua posterior transferência para a UPA de Taguatinga.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu a perda do objeto da ação e julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito.
4. Lado outro, as razões recursais pedem a reforma da sentença na parte que esta julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal “a arcar com os custos da internação no nosocômio privado, do período que a parte recorrente não recebeu a internação em leito regulado de UTI”. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença uma vez que sequer houve pronunciamento judicial a respeito do pagamento das despesas hospitalares, uma vez que reconhecida a perda do objeto da demanda.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.